Tribunal: STF
Processo: HC 210834
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS — DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ — SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL — TRÁFICO DE DROGAS — CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006 — DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS — PRECEDENTES — INADEQUAÇÃO DO WRIT — NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, formalizada no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o Relator conheceu do ARESP 1.964.184/SP e negou provimento ao recurso especial.



     



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado a 7 anos, 1 mês e 16 dias de reclusão, no regime semiaberto, e 711 dias-multa, pelo crime do art. 33, combinado com o 40, inciso I, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas transnacional). O Juízo sentenciante deixou de observar a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33, tendo presente a dedicação a atividades criminosas. 



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo proveu, em parte, a apelação da defesa, redimensionando a pena para 6 anos, 5 meses e 23 dias de reclusão, além de 647 dias-multa. Recurso especial foi inadmitido pela Vice-Presidência do Tribunal.



    4. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública da União diz atendidos os requisitos legais para a incidência da minorante. Afirma insubsistentes os fundamentos veiculados para afastá-la. Ressalta que o paciente atuou na condição de “mula”.



     



    5. Requer, liminarmente, a observância da causa de diminuição no grau máximo e, por conseguinte, a fixação do regime aberto, bem assim a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos. No mérito, busca a confirmação das providências.



     



    É o relatório. Decido.



     



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do STJ mediante a qual negou provimento a recurso especial. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito versada na impetração. O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC 115.659, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma; HC 199.029 AgR, Relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma; HC 197.645 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma.



    7. A superação desse entendimento é providência excepcional, a ser implementada tão somente quando constatada a teratologia da decisão impugnada, sendo a ilegalidade perceptível de plano, sem a necessidade de produção de provas ou colheita de informações.



    8. A teor do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, é viável a diminuição da pena, de 1/6 a 2/3, quando o agente for primário, sem antecedentes, não se dedicar a atividades delituosas e não integrar organização criminosa. O Juízo, na sentença, concluiu pela dedicação do paciente a atividades ilícitas, destacando a apreensão de grande quantidade de entorpecente (mais de 8 kg de cocaína) e a existência de diversos registros de viagens internacionais, em curto período de tempo, indicativas do transporte de drogas. Ao examinar a apelação, o Tribunal de Justiça reafirmou a óptica. Confira-se o seguinte trecho do acórdão:



[...] como bem apontado na sentença apelada, 



    "A certidão de movimentos migratórios acostada aos autos (fls. 1181118v) revela o registro de diversas viagens internacionais realizadas pelo réu, entre 07/2018 e 03/2019. Com efeito, foram quatro viagens para o exterior realizadas no período, praticamente todos os meses, com duração de aproximadamente 15 a 30 dias, sendo o réu preso por ocasião da quinta viagem. 



    Tais viagens seguem um padrão usual do tráfico internacional de drogas, permitindo concluir que o fato de que tratam os presentes autos não foi a primeira vez que o réu realizou o transporte de substância entorpecente. 



    No ponto, em seu interrogatório, o réu afirmou que precisou viajar, pois seu pai faleceu e ele tinha que estar presente no enterro em razão de tradições de seu país; depois, de forma desconexa, afirmou que sua mãe também faleceu e que precisou viajar para cuidar dela e para acompanhar o enterro. 



    A versão do réu, porém, não convence este Juízo. 



    Questionado sobre seus rendimentos mensais, o réu afirmou ganhar de R$ 200, 00 a R$ 400, 00 por dia, que não tem casa, não tem carro e não tem uma loja onde vende seus produtos. Soa inverossímil que uma pessoa que não ostenta grande capacidade econômico-financeira se disponha a custear viagens para o continente africano com tamanha frequência. 



    Embora o réu tenha afirmado que as passagens eram compradas por sua família na Nigéria, aduziu, posteriormente, que veio ao Brasil porque a situação na Nigéria estava complicada e que ele mandava dinheiro para ajudar a família, de modo a evidenciar a incongruência da explicação apresentada". 



    De fato, conforme se verifica da certidão de movimentos migratórios (fl. 118/118v), o réu saiu do Brasil em 01/07/2018 e retornou em 23/07/2018. Em 26/08/2018 empreendeu nova viagem, retornando em 09/09/2018. Em 27/10/2018, consta outra saída do território nacional, com retorno em 12/11/2018. Em 16/12/2018, foi registrada outra saída, com retorno em 12/01/2019, além daquela em que foi preso, em 21/03/2019, portanto em curto período de tempo e pequenos intervalos, incompatíveis com sua condição econômica alegada e mal explicadas. 



    Quando consta no passaporte ou em certidão de movimentos migratórios da "mula" do tráfico que esta realizou viagens anteriores de longa distância e de curta duração, sem justificativa plausível e sem condição financeira para tanto, tal fato é indicativo de que se dedica ao tráfico internacional de drogas como meio de vida, razão pela qual não merece a aplicação da causa de redução de pena prevista no § 4º do artigo 33, da Lei 11343/06. 



    [...] 



    9. No ato apontado como coator, o Relator, ao desprover o recurso especial, assinalou:



    [...]



    Extrai-se dos autos que o Tribunal de origem entendeu por manter o afastamento da minorante do tráfico privilegiado, com apoio nas circunstâncias dos autos que refletiram a dedicação do agravante ao comércio de entorpecentes, pois o histórico anterior de viagens de curta duração ao exterior, com gastos elevados, em contradição coma renda por ele declarada, com as justificativas de que teria sido subsidiado por seus pais em tais viagens e ao mesmo tempo de que teria vindo para o país para mantê-los, aliado à grande quantidade de entorpecente apreendida em seu poder - 8.591g de cocaína (oito mil, quinhentos e noventa e um gramas, fl. 161) -, que não seria confiada a qualquer traficante, circunstâncias que evidenciariam sua dedicação à atividade criminosa, justificando o afastamento operado na origem.



    [...]



    10. Os fundamentos utilizados são idôneos e estão em conformidade com a jurisprudência deste Tribunal. Assim, por exemplo:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006). CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006). AFASTAMENTO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. 1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL chancela o afastamento da causa de diminuição (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do acusado, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga. 2. As instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, assentaram que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a dedicação do paciente a atividades criminosas. O registro de que o agravante alugou imóvel para a prática do comércio de drogas, bem como a apreensão de considerável quantidade de entorpecente e petrechos destinados à divisão da substância, revelam que a hipótese não retrata quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias para quais a minorante em questão deve incidir. (...). 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 161482 AgR, Relator Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.10.2018)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. ATUAL JURISPRUDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA, QUE TEM POR ILEGAL A EXCLUSÃO DO BENEFÍCIO COM FUNDAMENTO EXCLUSIVO NA QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. CASO EM QUE A QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTE NÃO FOI O ÚNICO FUNDAMENTO PARA A NEGATIVA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 194826 AgR, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 26.02.2021)



    PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO TERATOLÓGICA A ENSEJAR A SUBSTITUIÇÃO DA AÇÃO AUTÔNOMA DE IMPUGNAÇÃO PELO RECURSO CABÍVEL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS TRANSNACIONAL (ART. 33 C/C 40, I DA LEI Nº 11.343/2006). DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. TRANSNACIONALIDADE. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. ORDEM DENEGADA. [...] d) o Superior Tribunal de Justiça denegou a ordem e manteve a condenação nos termos do acórdão da apelação; e) a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, aplicada no seu fator mínimo, não considerou a transnacionalidade do delito, causa de aumento do art. 40, inciso I, mas a incompatibilidade do alegado estado de pobreza do paciente, que estaria desempregado, com o registro do número de viagens internacionais ao Brasil, um indício de participação em organização criminosa ou dedicação reiterada a atividades ilícitas. [...] (HC 99.266, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.11.2011)



    Habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas. Paciente surpreendido na posse de pouco menos de 7 (sete) quilos de cocaína na tentativa de embarcar para a Nigéria. Condenação. Dosimetria. Incidência da causa especial de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas em seu grau máximo. Impossibilidade. Dedicação à atividade criminosa reconhecida por instância ordinária. Impropriedade do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório da causa e para concluir diversamente. Precedentes. Denegação da ordem. Fixação de regime inicial semiaberto. Vedação ao direito de recorrer em liberdade. Incompatibilidade. Violação do princípio da proporcionalidade. Precedentes. Habeas corpus concedido de ofício. 1. A negativa de aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 pelas instâncias ordinárias não está lastreada em presunções, ilações ou conjecturas. Pelo contrário, apresentaram elas elementos concretos que apontam não só que o paciente atuou conscientemente a rogo de organização criminosa, como também se dedicava à atividade ilícita, ficando demonstrado que ele teria realizado outras viagens em circunstâncias indicativas de transporte de drogas. 2. Tal qual se deu na espécie, ”a quantidade e a natureza do entorpecente, os apetrechos utilizados e as circunstâncias em que a droga foi apreendida podem constituir o amparo probatório para o magistrado reconhecer a dedicação do réu à atividade criminosa” (HC nº 119.053/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/4/14). 3. A invocação pelas instâncias ordinárias de que o paciente se dedicava à atividade criminosa obsta, de fato, a aplicação da benesse do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, sendo certo que afastar essa premissa demandaria o reexame dos fatos e das provas, o qual o habeas corpus não comporta. Precedentes. 4. Habeas corpus denegado. [...]. (HC 141.292, Relator Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 23.05.2017)



    11. Eventual superação do entendimento veiculado pelas instâncias anteriores quanto ao envolvimento do paciente com atividades delitivas, dado o quadro fático delineado, demandaria o reexame de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC 105.163, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma; HC 157.282 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma; HC 156.894 AgR, Relator Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma; HC 195.352 AgR, Relator Ministro Nunes Marques, Segunda Turma.



    12. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.



     



    14. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2022.



     



Ministro André Mendonça



Relator